Tribunal: TJES
Processo: 5003282-54.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003282-54.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOCINEIA CORREA PINHEIRO PEREIRA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se a documentação apresentada comprova a hipossuficiência econômica necessária para a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada pelo magistrado quando existirem elementos nos autos que indiquem capacidade financeira para o custeio do processo.

4. A agravante percebe remuneração líquida de cerca de R$ 908,00, extraindo-se situação que ilustra fragilidade financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural é relativa e pode ser afastada com base nos elementos constantes dos autos.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 2.126.791/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.11.2024, DJEN 29.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5003282-54.2026.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOCINEIA CORREA PINHEIRO PEREIRA
AGRAVADO: BANCO BMG SA
Advogado(s) do reclamante: MATHEUS GABRIEL GARCIA
Advogado(s) do reclamado: ROBERTO DOREA PESSOA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOCINEIA CORREA PINHEIRO PEREIRA
em face da decisão do id 90073577 na origem que, nos autos da ação declaratória nº 5012608-25.2025.8.08.0048, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Alega a agravante, em síntese, que faz jus ao benefício eis que aufere renda líquida, proveniente de benefício previdenciário, no valor de R$ 908,00.

Pois bem.

A gratuidade de justiça é um benefício que deve ser limitado àqueles que realmente necessitam. O referido instituto vem sendo, há muito, banalizado pelos sujeitos do processo, gerando um prejuízo não apenas para os cofres públicos, mas também abarrotando o Poder Judiciário com demandas temerárias prejudicando a todos os jurisdicionados, principalmente aqueles que mais necessitam de um provimento jurisdicional.

O benefício depende de simples alegação da parte, mas a presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada pelo magistrado com base nos elementos dos autos, conforme o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil:

Art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [...]

Dita presunção, no entanto, é relativa (
iuris tantum
), eis que a mera declaração de carência econômica não sobrepõe à necessidade de comprovação do estado de hipossuficiência para fins de concessão do beneplácito. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado do c. STJ:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPADOR. LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VALOR VULTOSO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Há presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família.
Tal presunção relativa pode ser afastada pelo magistrado quando encontrar, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º).

2. [...]. 3. Agravo interno provido, para o fim de afastar o benefício da justiça gratuita. (AgInt no REsp n. 2.126.791/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJEN de 29/11/2024)

Decerto, para fazer
jus
ao referido benefício não basta mais apenas alegar hipossuficiência, sendo preciso que a parte demonstre cabalmente a necessidade, trazendo elementos suficientes que apontem pela imperiosidade da atuação do Estado na proteção dos seus direitos de forma graciosa.

No caso dos autos, observa-se do documento emitido pelo INSS (id 67210875 da origem) que embora a agravante recebe proventos mensais de cerca de R$ 1.624,82, como possui diversos empréstimos consignados, o valor líquido é de R$ 908,00, extraindo-se situação que ilustra fragilidade financeira.

Pelo exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE provimento
para reformar a decisão recorrida e deferir o benefício da assistência judiciária gratuita a agravante.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.